Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-61.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023651-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), VICTORHUGO CAMPOS RAMIRES - CPF: 053.965.101-02 (AGRAVANTE), LEONARDO AUGUSTO BELMONTE ZAIM - CPF: 021.730.311-04 (AGRAVADO), BUENO AIRES JOSE SOARES SOUZA - CPF: 016.475.334-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023651-61.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE ATIVOS DA REQUERIDA AGRAVADA – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O PERIGO DE DEMORA –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência, notadamente se não restar demonstrada a existência de perigo apto a comprometer o direito ora vindicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023651-61.2023.8.11.0000

Agravo nº 1023651-61.2023.811.0000

Agravante:
VictorHugo Campos Ramires

Agravados:
Leonardo Augusto Belmonte e Bueno Aires José Soares Souza

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
VictorHugo Campos Ramires
contra decisão do
Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE N. 1030961-92.2023.8.11.0041
, proposta por
VictorHugo Campos Ramires
aqui agravante em face de
Leonardo Augusto Belmonte e Bueno Aires José Soares Souza
.

DECISÃO
:
indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente consistente
n
o bloqueio judicial do valor de R$ 1.589.331,49 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), bem como o bloqueio das contas e ativos virtuais pertencentes aos réus nas plataformas de criptoativos (MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, BINANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED e BRASIL BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA)
.
.

Alega que os fatos narrados na petição inicial da ação que propôs não demonstram 1% dos problemas sofridos desde 2012 em razão da “
proposta fraudulenta realizada pela empresa STARTAPP INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
”.

Argui que os requeridos reconhecem a dívida de R$836.736,10 e alega tratar de golpe financeiro perpetrado pela empresa Startap Inovações Tecnólogicas Ltda. que inicialmente contatou o autor agravante por telefone e informou tratar de investimento em criptomoedas, bem assim que a citada empresa não honrou o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, o que resultou na dívida de R$836.736,10 em 2021.

Após discorrer sobre o alegado golpe dado pela empresa requerida agravada aduz ser credor de R$1.589.331,49 e alega a prática, pela citada empresa, do mesmo golpe em outros Estados, em especial, na Paraíba.

Pede a concessão da tutela em sede de recurso. No mérito, pugna pelo o provimento do Agravo.

Os agravados não foram localizados para apresentar suas contraminutas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023651-61.2023.8.11.0000

Agravante:
VictorHugo Campos Ramires

Agravados:
Leonardo Augusto Belmonte e Bueno Aires José Soares Souza

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo exequente
VictorHugo Campos Ramires
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente consistente
n
o bloqueio judicial do valor de R$ 1.589.331,49 e no bloqueio das contas e ativos virtuais pertencentes aos réus nas plataformas de criptoativos (MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, BINANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED e BRASIL BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA)
.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo para este Agravo, p
ara a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Em que pese as arguições, não se verifica, conforme pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, a demonstração do alegado perigo de demora e nem de situação efetiva capaz de comprometer a tutela do direito que o autor agravante invocou ter.

Fragmento da decisão impugnada:

“
Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não restou demonstrado nos autos o perigo da demora. Em momento algum o autor comprova qualquer situação capaz de comprometer a realização imediata ou futura do direito, deixando de apresentar razões que demonstrem que a ausência de deferimento de seu pedido acarretará em dano impossível de ser reparado ou de difícil reparação no futuro
.

Destaco, ainda, a necessidade de oportunizar aos réus o exercício do contraditório, caso queira impugnar a demanda, através da via legal
.”

Não restou demonstrado, assim, o alegado perigo de demora, porquanto, a princípio, sequer há comprovação de situação apta a obstar o direito que ora se vindica.

A situação comporta melhor análise, o que correrá na origem, após o contraditório e a instrução do processo.

E a necessidade de instrução do processo possibilita o indeferimento do pedido formulado em sede de tutela de urgência, conforme é a orientação desta e. Câmara lançada na ementa proferida no Agravo nº 1024392-38.2022.811.0000, julgado em 1.2.2023. Veja a citada ementa:

“
AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”
(grifei).

Realça-se a possibilidade de reanálise, na origem, do pleito formulado em sede de tutela de urgência assim que evidenciada a existência de elementos suficientes para tanto.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente consistente
n
o bloqueio judicial do valor de R$ 1.589.331,49 e no bloqueio das contas e ativos virtuais pertencentes aos réus nas plataformas de criptoativos (MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, BINANCE SERVICES HOLDINGS LIMITED e BRASIL BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024